Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não há falar-se em inépcia da denúncia quando constatado que a peça exordial descreveu o delito, com todas as suas circunstâncias, de forma adequada, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, restando atendidos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.